Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos pelo réu Cesb – Centro de Educação Superior de Brasília – Ltda, no qual o embargante pugna pelo afastamento da alegada contradição e omissão, aduzindo que a Turma, ao analisar o seu Recurso Inominado outrora interposto, omitiu-se acerca dos documentos colacionados pelo réu aos autos, culminando em decidir em contrariedade ao teor dos respectivos comprovantes. O embargante requer que sejam afastadas as contradições e omissões apontadas no Acórdão ora vergastado, para reformá-lo e, consequentemente, conhecer e julgar procedente seu recurso, afastando a sua condenação.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente algum erro material, contradição, obscuridade ou omissão.
3. Com efeito, a convicção do julgador se coaduna com a compreensão da lide na medida em que esta resulta da ponderação dos aspectos fáticos relacionados a controvérsia, exame das provas existentes e documentos juntados pelas partes, na forma do disposto no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
4. Neste contexto, o Acórdão recorrido acertadamente manteve a procedência do julgado de 1o grau, considerando que após o cotejo das provas, e diante da ausência de impugnação específica aos comprovantes de pagamento (telas e extratos bancários apresentados pela autora), constatou-se que não podem prevalecer os documentos de sistemas internos da instituição ré (telas sistêmicas), produzidas por ela de forma unilateral.
5. Assim, verifico que o acórdão vergastado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado consoante requerido pela parte, via embargos de declaração, quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC. Desta forma, as referidas alegações do embargante não podem ser acolhidas, vez que a matéria foi devidamente apreciada e esclarecida, consoante sistemática própria dos Juizados Especiais, não podendo os embargos de declaração serem utilizados como sucedâneo de recurso, porventura cabível à espécie.
6. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.138.614, Proc.: 0700948-78.2018.8.07.0007, Caso: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A versus Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Outros; Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Do exposto, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e no mérito os REJEITO INTEGRALMENTE.
8. Sem condenação em custas e honorários relativos ao presente recurso. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.